Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração os argumentos relevantes expostos pelo Embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Recurso conhecido e desprovido.